Tribunal: TJPA
Processo: 0805754-59.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805754-59.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO CIVIL P
ÚBLICA. DIREITO
À SA
ÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONTEMPLADOS NO RENAME.
INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPON
ÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER CONSTITUCIONAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRA
ÇÃO P
ÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS
ÃO UN
ÂNIME.

I- Paciente portadora de diabetes e hipertensão necessitando fazer uso contínuo dos medicamentos Ciprofibrato 100mg e Cinarizina 25mg, conforme laudo médico.

II-
As normas burocráticas que contemplam listas de medicamentos como a RENAME, não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e indispensável por parte de cidadão carente, em especial.

III-
O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

IV- Estando presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada, nada há a ser alterado na decisão de piso.

V- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara de Fazenda Publica e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em favor de
ADINA DE SOUZA SILVA.

Historiando os fatos, o Parquet ajuizou referida ação relatando que a interessada possui diabetes e hipertensão, necessitando fazer uso continuo dos medicamentos Ciprofibrato 100mg e Cinarizina 25mg, conforme laudo médico.

O juízo
a quo
, deferiu a liminar nos seguintes termos:

“(...) DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, vez que satisfeitos seus requisitos concessivos, devendo os requeridos fornecer, no prazo de 05 dias, a contar da ciência desta decisão, os medicamentos CIPROFIBRATO 100mg e CINARIZINA 25mg para a interessada Adina de Souza Silva para a paciente, conforme laudo médico em anexo, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de outras medidas para garantir a efetivação da ordem como;

Uma vez que no caso em tela a responsabilidade entre os entes é solidária, cabe ao MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E ao ESTADO DO PARÁ, por meio dos respectivos setores competentes, manterem contato entre si com o fim de evitar duplicidade de gastos para o cumprimento da decisão.
(...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões (ID 1943184), aduz ausência de plausibilidade do direito alegado, uma vez que o medicamento solicitado (Cinarizina 25mg) não está incorporado nos atos normativos do SUS e para tanto seria necessário a presença simultânea de 3 requisitos: I) comprovação, por meio de laudo médico circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade do medicamento, assim como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do remédio e; III) existência de registro do medicamento na ANVISA. Na hipótese, afirma que o primeiro requisito não foi preenchido.

Com relação ao medicamento Ciprobibrato 100mg, afirma que ele não consta do Protocolo Clínicas e Diretrizes Terapêuticas da Diabetes, sendo necessária a comprovação da imprescindibilidade do fármaco, o que não ocorreu na espécie.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição. Em decisão monocrática registrada sob ID nº 1988862,
indeferi o efeito suspensivo
pleiteado.

O Ministerial Público apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (ID 2203010).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (ID 2620984).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o deferimento da tutela antecipada que determinou ao requeridos o fornecimento imediato dos medicamentos pleiteados em favor da interessada, sob pena de multa diária.

O agravante alega não estarem presentes os requisitos necessários a concessão da liminar.

Sem razão o recorrente.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida, in verbis:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Nesse sentido:

"CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim

sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade da paciente aos medicamentos prescritos por profissional da saúde. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo.

Percebe-se que, não obstante o sistema público de saúde deva fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, certo é que nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio: a vida.

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

No que tange ao argumento de que os medicamentos pleiteados não estão incluídos na lista RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, esta não merece prosperar.

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é medida fixada administrativamente e por isso sem força vinculante, uma vez que, ainda que o medicamento não esteja contido do rol elencado nessas listas, as normas constitucionais e os princípios que norteiam a pretensão almejada pela agravada são de hierarquia superior e devem prevalecer sobre qualquer regulamento que confrontem com as garantias mínimas tuteladas pela Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, já solidificou posição no sentido de que as normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e indispensável por parte de cidadão carente. Neste sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. (...) RESTRIÇÃO. PORTARIA/MS N.º 863/02
. (...) 3.
Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à míngua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos.
4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico.5. Recurso provido” (RMS n.º 17.903/MG, Órgão Julgador 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 20 de setembro de 2004, p. 215).

Dessa forma, nada há a ser alterado na decisão
a quo
.

Por todo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo a decisão
a quo
inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/10/2020